Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM EM FAMÍLIA COM MENORES DE IDADE. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA PARA TRECHO POR VIA TERRESTRE. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR.
1. Em relação aos danos morais, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados promanados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso.
2. Além disso, a compensação pecuniária devida ao atingido, por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
3. Diante do contexto fático dos autos e atenta aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser majorada a quantia estabelecida na sentença.
4. Deu-se provimento ao apelo.